Tribunal: TJMT
Processo: 1013853-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013853-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONILDE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 971.000.561-87 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO REGULAR. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de negativação e indenização por danos morais, além de condenar a parte autora por litigância de má-fé e determinar o encaminhamento de cópia dos autos ao NUMOPEDE, em razão de alegação de não recebimento de cartão de crédito que apresentava histórico de utilização regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativação foi legítima, considerando a alegação da recorrente de que nunca recebeu o cartão de crédito solicitado junto à instituição financeira; e (
ii
) verificar se a conduta processual da recorrente caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4. As faturas do cartão de crédito apresentadas pelo banco reclamado demonstram compras realizadas de forma parcelada em estabelecimentos locais, bem como pagamentos de faturas anteriores, com endereçamento coincidente com o cadastro da autora em outro processo.

5. A existência de pagamentos anteriores é elemento que afasta a incidência de fraude, pois fraudadores geralmente não pagam faturas para somente depois gerar prejuízo, construindo lastro probatório robusto de que o cartão foi efetivamente utilizado em padrão regular.

6. Embora a pretensão da parte autora não tenha sido acolhida, não se verificam nos autos elementos suficientes para caracterizar a má-fé processual, considerando que exerceu seu direito constitucional de acesso à justiça previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: "1. A comprovação de utilização regular de cartão de crédito, com pagamentos anteriores e compras em estabelecimentos locais, afasta a alegação de não recebimento do cartão e legitima a negativação por inadimplemento. 2. A improcedência do pedido, por si só, não caracteriza litigância de má-fé quando a parte exerce seu direito constitucional de acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80 e 373, I; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal de MT; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017; TJMT, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1013853-05.2025.8.11.0001

Origem
: 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
:
Ivonilde
Batista dos Santos

Recorrido
: Banco Safra SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Ivonilde
Batista dos Santos ajuizou reclamação em face de Banco Safra SA. Noticiou que: a) nunca recebeu o cartão de crédito solicitado junto à reclamada; b) não teve acesso a faturas nem realizou qualquer compra, embora constem débitos e pagamentos no sistema da instituição; c) foi surpreendida com a informação de que o cartão teria sido entregue e utilizado indevidamente; d) seu nome foi negativado no valor de R$ 1.098,45; e) tentou resolver administrativamente a situação, sem sucesso. Requereu que: a) fosse declarada a inexistência da relação jurídica e do débito vinculado ao contrato n° 102000000108221; b) a reclamada fosse compelida a retirar seu nome dos cadastros restritivos; c) fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o caso comportava julgamento antecipado da lide; b) a reclamada trouxe aos autos faturas e histórico de utilização do cartão que demonstram compras realizadas de forma parcelada e em estabelecimento local, bem como pagamentos de faturas; c) o endereço das faturas coincide com o endereço de cadastro da autora em outro processo; d) há lastro probatório robusto de que o cartão foi efetivamente utilizado em padrão regular, local e reiterado; e) a alegação de fraude não possui verossimilhança mínima nem suporte objetivo; f) a parte autora alterou a verdade dos fatos. Ao final proferiu
sentença
de improcedência: a) julgou improcedentes os pedidos da inicial; b) reconheceu a litigância de má-fé da autora, condenando-a ao pagamento de multa de 9% do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à causa; c) determinou o encaminhamento de cópia dos autos ao NUMOPEDE para monitoramento.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada pois não analisou todos os fatos narrados na exordial; b) embora tenha realizado proposta de emissão de cartão de crédito e assinado contratos, o cartão nunca chegou à sua residência; c) a reclamada não apresentou qualquer documento referente à emissão, envio e desbloqueio do cartão; d) não está comprovada a licitude dos valores cobrados; e) não praticou litigância de má-fé, apenas exerceu seu direito constitucional de acesso à justiça; f) a determinação de expedição de ofício ao NUMOPEDE é indevida; g) a negativação indevida gera dano moral
in
re

ipsa
, conforme Súmula 22 da Turma Recursal. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para declarar a inexistência do débito; b) afastar a condenação por litigância de má-fé; c) afastar a expedição de ofício ao NUMOPEDE; d) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida; b) a recorrida comprovou a existência de relação jurídica entre as partes; c) as faturas demonstram a utilização do cartão de crédito; d) a negativação foi legítima em razão do inadimplemento; e) não há dano moral a ser indenizado.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

"SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte reclamante alega que nunca recebeu o cartão de crédito solicitado junto à instituição reclamada, tampouco teve acesso a faturas ou realizou qualquer compra, embora constem débitos e pagamentos no sistema da instituição.

Contudo, ao examinar o acervo probatório, verifico que há evidências de que o cartão foi entregue e utilizado pela parte reclamante. As faturas do cartão de crédito relativas ao período de 09/2021 a 03/2022, apresentadas pelo banco reclamado nos
IDs
/
PJe2
204954755 e 204954756, demonstram compras realizadas de forma parcelada em estabelecimentos locais, bem como pagamentos de faturas anteriores.

Ademais, é de perceber que o
endereçamento
das faturas para Várzea Grande/MT, Rua dos Afonsos, bairro São Simão, vinculado ao nome da autora, coincide com o endereço de cadastro da autora nos autos do processo n° 1040377-70.2024.8.11.0002, conforme se infere dos documentos juntados.

A existência de pagamentos anteriores é elemento que afasta a incidência de fraude, pois fraudadores geralmente não pagam faturas para somente depois gerar prejuízo. Além disso, embora se trate de documentos unilaterais, estes não foram especificamente impugnados pela parte reclamante.

Portanto, tenho que a soma desses elementos constrói um lastro probatório robusto de que o cartão foi efetivamente utilizado em padrão regular, local e reiterado, com pagamentos em momentos anteriores, o que desnatura por completo a tese central de que a autora nunca recebeu e jamais usou o cartão.

A alegação de fraude para prosperar exigiria verossimilhança mínima e algum suporte objetivo, como boletim de ocorrência com indicação de extravio do plástico, indícios de transações atípicas em outra praça, contestação tempestiva de débitos, prova de divergência de endereço ou outros sinais de uso por terceiros. Nada disso aparece na prova carreada, ao passo que existem faturas, compras parceladas em comércios locais e pagamentos anteriores, quadro incompatível com a narrativa de que jamais houve uso pela titular.

Desta feita, não se comprova falha do serviço. Ao contrário, evidencia-se relação contratual válida e inadimplemento superveniente, o que legitima a inscrição. Logo, fraude não demonstrada, licitude da negativação presente e, portanto, dano moral inexistente.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo quantum indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No caso em análise, embora em casos similares entenda que se caracteriza litigância de má-fé, considerando que nestes autos há apenas evidência da legitimidade da dívida, entendo que o conjunto probatório é suficiente para julgar a improcedência do pleito inicial, mas não tão robusto para justificar a condenação por litigância de má-fé.

A parte autora exerceu seu direito constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e ainda que sua pretensão não tenha sido acolhida, não se verifica nos autos elementos suficientes para caracterizar a má-fé processual.

Portanto, deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé imposta na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento tão somente para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025